Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE BRITA PELA NOVACAP. OBRAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVÊNIO COM TERRACAP. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTREGA DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS ATESTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, ainda que o valor final fixado na sentença seja superior àquele inicialmente apontado na contestação, o argumento de excesso de cobrança com fundamento na metodologia atualizada, reiterado na apelação, já foi acatado na origem, sem impugnação específica quanto ao cálculo da contadoria judicial. Conhecimento parcial do recurso.
3. Como é cediço, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial.
4. Na espécie, a pretensão monitória refere-se ao contrato firmado exclusivamente entre a empresa autora e a Novacap, que assumiu expressamente a obrigação de pegar pelos bens adquiridos. A existência de convênio entre a Novacap e a Terracap, que assumiu o repasse de recursos para a obra em questão, constitui fato exclusivo da compradora, que não afeta a relação obrigacional com a fornecedora contratada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Mesmo no contexto do regime jurídico administrativo a que se submete o contratante, o adimplemento do objeto principal do contrato demanda o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem prejuízo da eventual aplicação de sanções contratuais e legais.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.